Tribunal: TJDFT
Processo: 0743232-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DÍVIDA DECORRENTE DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. APURAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS. NECESSIDADE. IMPUGNAÇÕES NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL QUE TORNA NULA A DECISÃO RECORRIDA. ERROR IN PROCEDENDO. VERIFICAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A não apreciação pelo juízo da origem das teses e impugnações apresentadas pelo devedor ao valor da execução viola os postulados do contraditório e da ampla defesa, configurando verdadeira negativa de prestação jurisdicional a ensejar a cassação do julgado recorrido. Decisão nula por error in procedendo.
2. As questões suscitadas pelo executado em impugnações apresentadas ao procedimento executivo devem ser examinadas, bem como a afirmada necessidade de serem encaminhados os autos à Contadoria Judicial, órgão auxiliar do juízo a quem compete apurar com técnica profissional os valores devidos e os índices aplicados na atualização do valor do débito. Mister, ainda, que o juízo a quo, após a regular homologação da conta, dê prosseguimento à execução ordenando a realização de diligências necessárias à satisfação do crédito em cobrança.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.